Tribunal: TJES
Processo: 0004721-91.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004721-91.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS LUCAS PAULO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE CORRETAMENTE EXASPERADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO.

1. As circunstâncias são desfavoráveis em razão do concurso de agentes. Necessário consignar nesse ponto específico que é firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, no crime de roubo, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal, como no caso concreto. Precedentes.

2. O fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode, em regra, ensejar a exasperação de pena. No caso concreto, contudo, ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos, o que autoriza a excepcionalidade da exasperação. Precedentes.

3. Mediante uma só ação, em unidade de desígnios, a conduta do apelante atingiu a esfera patrimonial de vítimas distintas, restando configurado, pois, o concurso formal próprio. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004721-91.2022.8.08.0012

APELANTE: MIQUEIAS LUCAS PAULO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Miqueias Lucas
P
aulo da Silva

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
3
ª
Vara
da Comarca de Ca
riacica
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, (duas vezes), em concurso formal, condenando-o à pena de 9 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 145 dias-multa.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
fixação da pena-base no mínimo legal diante de suposta ausência
de fundamentação das circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Requer, ainda, o
reconhecimento da confissão espontânea
e, por fim, o
afastamento do concurso formal
, reconhecendo-se a hipótese de crime único.

As pretensões merecem parcial procedência.

Segundo narrou a denúncia:

[...] na noite de 03 de julho de 2019, por volta das 19:00 oras, os denunciandos Miqueias Lucas Paulo da Silva e Deyson Gomes Lacerda, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, estando o primeiro portando uma arma de fogo, dirigiram-se até o bairro Campo Grande, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que ao passarem pela Rua Santana, no bairro supramencionado, os denunciados avistaram o veículo GM/CRuze, de placas alfanuméricas MRO-7032, aparado, estando em seu interior José Vicente Gonçalves Júnior (motorista) e no banco do “carona” Lucas Casal Costa Zanoli, ocasião em que os elegeram como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se dos autos que, os denunciados se aproximaram do veículo, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, utilizada por Miqueias, anunciaram o “assalto”, exigindo em seguida que as vítimas descessem do veículo e entregassem seus pertences.

Após subjugarem as vítimas mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, os denunciados roubaram o veículo GM/Cruze, de placas alfanuméricas MRO-7032, 01 (um) Iphone 8 plus e 01 (um) aparelho Motorola G5 Plus, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) relógio, marca Invicta, e 01 (um) óculos de sol, empreendendo fuga do local, tendo as vítimas seguido até a Delegacia de Polícia Civil para noticiarem o ocorrido. [...]

Regularmente processados,
Miqueias foi condenado
nos termos da denúncia, enquanto que o processo em relação a Deyson foi desmembrado e suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP.

Quanto ao ora apelante, Miqueias, ainda que ausente insurgência específica quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
dos crimes de roubo restou comprovada por meio do dos autos do inquérito policial de folhas 79/2019, contendo, dentre outras peças, a representação de folhas 6/16, o auto de qualificação e interrogatório de folhas 41/42 e 46/47, o auto de reconhecimento direto folhas 48/49, o relatório de folha 50 e o boletim unificado de folha 71.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, por meio de toda prova oral produzida, sendo relevante destacar a
palavra das vítimas
e a
confissão
de Miqueias, respectivamente, às folhas 222-v e 223-v e 224-v.

Passo, portanto, aos pontos específicos da
dosimetria da pena.

Quanto à pretensa redução das penas-base ao mínimo legal, verifico que o magistrado fixou as penas, na primeira fase, em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, tendo considerando desfavoráveis as
circunstâncias
e as
consequências dos crimes.

E, de fato, são
.

As
circunstâncias
são desfavoráveis em razão do concurso de agentes. Necessário consignar nesse ponto específico que é firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, no crime de roubo, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal,
como no caso concreto
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

As
consequências
, de igual forma, são desfavoráveis. O fato de a maioria dos objetos roubados, de valor considerável, não terem sido restituídos às vítimas autoriza a exasperação da pena com base nesse vetor. Nesse exato sentido:

Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos.(AgRg no HC n. 405.220/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/8/2018, grifei) (HABEAS CORPUS Nº 756591 – SP).

Na segunda fase da dosimetria da pena, entendo, conforme sustentado pela de
fesa,
pela presença da atenuante da confissão espontânea
, que, mesmo não sendo a única prova da autoria delitiva do apelante,
foi apontada na sentença como razão de decidir
.

Assim sendo, reconheço a atenuante da confissão e
fixo a pena intermediária do apelante em
4 anos e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a majorante do uso de arma de fogo, ponto esse
incontroverso
, comprovado pela prova oral produzida (palavra das vítimas), que apontou o uso do objeto no roubo praticado.

Adoto, portanto, a fração da origem (2/3) e fixo a pena nessa fase em
6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 35 dias-multa
.

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de reconhecimento de
crime único
de roubo.

Sem razão.

No caso em análise, Miqueias abordou duas vítimas e subtraiu-lhes o carro em que estavam, dois celulares, relógio, entre outros bens, ou seja,
mediante uma só ação, em unidade de desígnios, atingiu a esfera patrimonial de vítimas distintas, restando configurado, pois, o concurso formal próprio
. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, "atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio. " (AGRG no RESP n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/6/2013). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRgHC 765.738; Proc. 2022/0264236-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022)

Por esta razão, mantenho o aumento de pena em 1/6 e fixo a pena
definitiva
em
8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 45 dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena.

Incabível substituição ou a suspensão de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do apelante para

8
anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 45 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.